Tribunal: STF
Processo: HC 96745
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA
   DE SEMI-LIBERDADE. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA
   MEDIDA PROTETIVA: POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. É pacífica a
   jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no
   sentido de que a redução da maioridade civil pela Lei nº
   11.406/2002 (novo Código Civil) em nada modificou os parâmetros
   de idade constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente -
   ECA. Precedentes: HC 96.742, da relatoria da ministra Ellen
   Gracie; HCs 91.491 e 94.938, da relatoria da ministra Cármen
   Lúcia; HCs 90.129 e 91.492, da relatoria do ministro Ricardo
   Lewandowski; HC 94.939, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
2. A solução da causa passa pela adoção do princípio da
   especialidade das leis. Pelo que hão de prevalecer as regras e
   parâmetros do microssistema jurídico em que o Estatuto da Criança
   e do Adolescente consiste. Solução de todo condizente com a
   "absoluta prioridade" constitucional conferida à criança e ao
   adolescente, cada qual deles expressamente qualificado como
   detentor de "condição peculiar de desenvolvimento" (caput e
   inciso V do § 3º do art. 227 da CF).
3. A automática aplicação
   da maioridade civil para desconsiderar os institutos jurídicos
   que são próprios do Estatuto da Criança e do Adolescente opera
   como inescondível fator de tratamento desfavorável. A proteção
   constitucionalmente consagrada é de se estender até a idade
   máxima de vinte e um anos (§ 5º do art. 121 do ECA).
4. Ordem
   denegada.